Tribunal: TJDFT
Processo: 0744956-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744956-20.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA ALVES SAMPAIO AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luciana Alves Sampaio contra decisão proferida nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais movida em face do Banco Andbank (Brasil) S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. Recurso inicialmente relatado e indeferida a gratuidade de justiça requerida, nos termos da decisão de ID 77366688. No mesmo ato foi determinada a intimação da recorrente para que efetuasse o recolhimento do preparo recursal. A recorrente apresentou petição requerendo dilação de prazo para cumprimento da determinação (ID 77661173), o que foi parcialmente acolhido, concedendo-se prazo adicional de 5 (cinco) dias para o respectivo recolhimento (ID 77726937). Sobreveio novo pedido de prorrogação (ID 78103826), o qual foi indeferido, fixando-se derradeiro prazo de 3 (três) dias para a regularização do preparo. Mesmo após sucessivas oportunidades conferidas pelo Relator, e apesar das contrarrazões pelo não provimento, a agravante apresenta nova petição reiterando pedido de dilação de prazo, sem, contudo, demonstrar qualquer justificativa plausível ou circunstância excepcional apta a justificar a reiterada ausência de recolhimento. É o relatório. DECIDO. A regularidade do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato da interposição do recurso ou no prazo assinalado pelo Relator, quando oportunizada a regularização, nos termos dos arts. 1.007, §§ 2o e 4o, e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. No caso concreto, a agravante foi intimada em diversas oportunidades para proceder ao recolhimento devido, tendo recebido prazos sucessivos e expressamente advertidos como derradeiros. Ainda assim, permaneceu inerte, limitando-se a apresentar pedidos reiterados de dilação, sem apresentar qualquer motivo concreto, justificável ou excepcional que pudesse, em tese, obstar ou dificultar o cumprimento da determinação judicial. A conduta processual adotada revela clara resistência ao cumprimento do comando legal, configurando desatenção às normas procedimentais e desrespeito às determinações judiciais previamente estabelecidas. Destaca-se que a lei não autoriza sucessivas prorrogações imotivadas, sendo imprescindível demonstração de circunstância relevante ou impedimento real, o que não ocorreu. Diante da ausência de recolhimento do preparo, mesmo após múltiplas oportunidades, e não havendo causa legítima a justificar a inobservância do prazo, impõe-se o reconhecimento da deserção, causa objetiva de inadmissibilidade do recurso, nos termos dos arts. 101, § 2o, e 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, decorrente da deserção. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator